Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, PABLO SOARES NASCIMENTO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões de ID 57112819 e ID 57307767. Publique-se. Intime-se.